Tribunal: TJDFT
Processo: 0720163-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Encontra-se sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a demora na citação, quando por motivo atribuível ao funcionamento da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Prejudicial de mérito afastada.
2. A simples culpa de terceiro no acidente automobilístico, por si só, não exime o causador direto do dano da obrigação de reparar o prejuízo. 2.1. A excludente de responsabilidade civil por fato de terceiro, somente exclui o dever de indenizar se for a causa exclusiva do sinistro, isto é, quando o causador direto constituir um mero instrumento da conduta de terceiro.
3. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, é devida a reparação dos prejuízos materiais cabalmente comprovados pela documentação acostada aos autos.
4. Descabe a redução dos honorários sucumbenciais, quando arbitrado de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, mormente se estipulado em percentual muito próximo ao mínimo legal previsto.
5. Recurso conhecido e não provido.